Tribunal: STF
Processo: HC 267878
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Petição 10.597/2026-STF
 
Trata-se de petição na qual se requer:
 
A) CONCEDA MEDIDA CAUTELAR URGENTE, DETERMINANDO: 1. A imediata proteção física dos requerentes pela Polícia Federal ou pela Força Nacional de Segurança Pública, inclusive com possível remoção para local seguro. 2. A apreensão e guarda de todas as provas digitais e materiais relacionadas à perseguição (celulares, gravações, registros). 3. A abertura de investigação pela Polícia Federal sobre a atuação da PMERJ nos áudios e sobre a rede de perseguição.
B) ALTERNATIVAMENTE, DETERMINE: 1. A conversão do HC 267.878 em Mandado de Segurança Coletivo com medida cautelar, para tramitação nos termos adequados. 2. Ou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para a propositura da ação civil pública ou medida cabível, com pedido de tutela de urgência.
V. DO PRAZO E DA URGÊNCIA O risco é IMEDIATO. A perseguição não cessou. Os extremistas mantêm vigilância. A cada hora de omissão, a ameaça se concretiza. Pela vida dos requerentes e de seus filhos, imploramos por uma decisão em 24 (vinte e quatro) horas. Em resumo: não estamos recorrendo da negativa. Estamos obedecendo à orientação do ministro e pedindo ao outro ministro que já nos apoiou que implemente essa orientação de forma urgente. Excelência, o senhor já sabe que estamos em perigo mortal. O relator apontou a ferramenta certa, mas o tempo de ajuizar uma ação nova é tempo que podemos morrer. Pedimos que Vossa Excelência, usando sua autoridade, determine a abertura da via correta com medidas cautelares imediatas, para que a burocracia não nos mate. O senhor Ministro Alexandre de Moraes já sabe que estamos morrendo. O Ministro Zanin disse que a ferramenta é outra. Pelo amor de Deus, use sua autoridade para acionar a ferramenta certa AGORA, antes que seja tarde. (doc. 23, p. 3 – grifei).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Em 4/2/2026 neguei seguimento a este writ porque, para além da deficiência de sua instrução, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Não bastasse isso, em consulta ao site daquele Tribunal Superior foi possível verificar que não há ilegalidade flagrante apta a superar os referidos óbices. Naquela oportunidade, ao rejeitar os embargos de declaração, o Ministro Relator no STJ manteve os fundamentos constantes da decisão inicial e, ainda, ponderou que:
 
[...] não se identifica ato coator imputável ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tampouco a qualquer autoridade judiciária, que possa ser sindicado por esta Corte Superior. A impetração não se volta contra decisão judicial específica que tenha restringido, ou ameaçado de restringir, a liberdade de ir e vir dos pacientes, mas busca, em caráter genérico e preventivo, a adoção de providências futuras, de natureza eminentemente administrativa, por órgãos de segurança pública estaduais e federais.
Com efeito, os pedidos formulados consistem, essencialmente, na expedição de determinações à Polícia Militar e à Polícia Civil para que adotem determinadas condutas operacionais, tais como atendimento prioritário de chamados, realização de prisões em flagrante, apreensão de aparelhos celulares, instauração ou direcionamento de investigações e encaminhamento de materiais à Polícia Federal, bem como em pleitos voltados à proteção pessoal dos impetrantes. Tais providências extrapolam, de forma manifesta, os limites objetivos do habeas corpus, que não se presta à tutela genérica de direitos, nem à substituição das vias administrativas, correcionais ou das ações judiciais próprias.
O habeas corpus não constitui instrumento adequado para veicular pretensões de cunho administrativo, tampouco para compelir autoridades públicas à prática de atos discricionários ou vinculados no âmbito da segurança pública, especialmente quando ausente demonstração de ameaça concreta, atual e individualizada à liberdade de locomoção.
Além disso, a impetração carece de adequada delimitação do alegado constrangimento ilegal. As razões expendidas são genéricas, extensas e marcadas por narrativa difusa, sem indicação clara, precisa e objetiva do ato tido por coator, de sua autoria, de seu conteúdo decisório ou do nexo direto com eventual restrição à liberdade de ir e vir. Tal deficiência inviabiliza a exata compreensão da controvérsia e o exercício da jurisdição constitucional por esta Corte. (doc. 22, pp. 3-5 – grifei).
 
Ante o exposto, indefiro o pedido. Em complemento, consideradas (i) a impossibilidade de superação dos óbices acima referidos e (ii) a absoluta inviabilidade dos pedidos constantes da inicial do habeas corpus e desta petição, determino à Secretaria Judiciária que certifique imediatamente o trânsito em julgado do writ, independentemente da publicação desta decisão.
 
 
Publique-se.
 
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator